Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-09.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. EFEITO AUTOMÁTICO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela primeira requerida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal (ID 62692272) que deu provimento ao recurso inominado por ela interposto e reformou a sentença "para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida BANCO DAYCOVAL S/A para que cancele o cartão de crédito e a reserva de R$ 65,10, julgando assim improcedentes os demais pedidos".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63022034).
3. Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão embargado apresenta omissão, pois o acórdão prolatado não contém determinação quanto a revogação da tutela liminar anteriormente concedida. Alega que, sem uma ordem expressa do Juízo, o embargante ficará impedido de retomar os descontos. Requer a reforma do acórdão embargado, com a correção do vício apontado.
4. Contrarrazões pela rejeição dos embargos opostos (ID 63171875).
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vício de omissão.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
7. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a omissão apontada. Com efeito, o acórdão embargado, acolhendo as razões apresentadas pelo recorrente, foi claro em seu dispositivo ao dar provimento ao recurso inominado interposto e reformar a sentença "para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida BANCO DAYCOVAL S/A para que cancele o cartão de crédito e a reserva de R$ 65,10, julgando assim improcedentes os demais pedidos". Vale lembrar que o julgamento de improcedência enseja a automática revogação da tutela antecipada anteriormente concedida. Desse modo, não há necessidade do acórdão indicar de forma expressa a revogação daquela decisão, até porque foi confirmada na parte em que determinou o cancelamento do cartão de crédito e a reserva de R$ 65,10.
8. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. EFEITO AUTOMÁTICO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante defende a existência de omissão no acórdão, eis que deixou de revogar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, a qual determinou o bloqueio de valores via Sisbajud, além da determinação para a suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo consignado. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidencia a omissão alegada. Isso porque o julgamento de improcedência enseja a automática revogação da tutela antecipada anteriormente concedida. Desse modo, não há necessidade do acórdão indicar de forma expressa a revogação daquela decisão. IV. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1825002, 07028265620238070009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.